Tribunal: STF
Processo: RE 346903
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE ORDINÁRIA.
         A avaliação do acerto da decisão de primeiro grau, que
 indeferiu a produção de
prova pericial e determinou o julgamento antecipado da lide, depende
 da observância
de normas processuais ordinárias, a impossibilitar o conhecimento de
 apelo extremo
fundado na infringência ao princípio da ampla defesa.
         Precedente: AGRAG 158.850, rel. Min. Ilmar Galvão.
         Agravo regimental improvido.